Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711581-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FRANCISCO NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO FRANCISCO NASCIMENTO SOUSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer no 0718542-33.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravante. O agravante narra que foi reprovado na etapa objetiva em razão das ilegalidades ocorridas na correção das questões de no 110 e 116, do caderno de prova que tem por identificação a frase a verdadeira arte da memória é a arte da atenção. Afirma que buscou sanar a alegada ilegalidade por via administrativa, não logrando êxito. Discorre acerca da resposta e dos conceitos abordados nas questões que pretende ver anuladas. Defende a inaplicabilidade do Tema 485 do STF sob o fundamento de que as questões ora impugnadas caracterizam hipóteses extraordinárias em que há necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Tece considerações e colaciona jurisprudência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal para que as questões 110 e 116 do seu tipo de prova sejam anuladas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida em primeira instância, ID 145261769. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor, ID 152014686 dos autos de origem: Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido por EDUARDO FRANCISCO NASCIMENTO SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars, para que seja determinado que a Ré atribua nota na pontuação correspondente às questões contestadas (110 e 116), bem como que procedam com a inclusão do Candidato na lista classificatória para ter sua prova discursiva corrigida e, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado, prossiga nas demais fases do certame, sob pena de multa diária. Esclarece que se inscreveu para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 e postula garantir a anulação das questões de conhecimentos específicos, questões estas de contabilidade. O autor apresentou a petição de ID 145063594 para emendar a inicial quanto ao valor da causa. A decisão inicial recebeu a emenda, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a análise do pedido de tutela antecipada após as respostas (ID 145261769). As requeridas apresentaram contestação (ID 147291074 – CEBRASPE e ID 151300389 – DISTRITO FEDERAL) e os autos vieram conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro ilegalidade das decisões administrativas impugnadas. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Assim, incabível atribuir as notas das questões anuladas à autora apenas porque, casuisticamente, são questões que o requerente respondeu errado. Ademais, a parte autora alega que a justificativa definitiva da banca para anulação das questões impugnadas não foi plausível. Todavia, em análise às justificativas das anulações das questões 110 e 116 (ID 147291074 - Pág. 18/19) não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou abuso de poder, que autorizariam ao Poder Judiciário modificar a decisão administrativa. Note-se que a avaliação da prova objetiva seguiu os critérios dispostos no edital de abertura e está em consonância com os princípios e normas constitucionais, seguindo estritamente as regras editalícias. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. À réplica. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. O agravante afirma que as questões no 110 e 116 de seu tipo de prova devem ser anuladas, pois as respostas atribuídas como parâmetro estão erradas. Ao contrário do que afirma o agravante, a controvérsia discutida nos autos já foi objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e não se reconhece qualquer extraordinariedade que afaste sua aplicação. O caso dos autos não está incluído na exceção, resta claro que o agravante não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item. O Excelso Pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) Veja-se, o que está sendo impugnado são os conteúdos questões no 110 e no 116, bem como a interpretação de suas correções, ao afirmar o candidato que não foram adequadas as correções consideradas pela banca examinadora. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, mas sim, realizar a revisão do gabarito, o que faria com que o Poder Judiciário fosse verdadeiro substituto da banca examinadora do certame. Assim, a análise das questões, como pretende o agravante, acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas sim os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato. Quanto ao tema, colaciono jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. PROVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO ENUNCIADO DE QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de alterar as conclusões sobre as inconsistência no enunciado da questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula ns. 5 e 7/STJ. IV - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática do regime de repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual admite-se a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1836433/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS O GABARITO FINAL. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O STF, por intermédio do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário o ingresso no mérito administrativo, interferindo nos parâmetros de correção das provas de certames públicos. Assim, só cabe ao Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração, o que não é o caso da presente ação. 2. In casu, a insurgência repousa em argumentos de critérios de interpretação ou de gramática, coincidindo com a análise do próprio mérito das questões, o que caracteriza o intuito dos candidatos em modificar a interpretação conferida aos itens e de, assim, tornar o Poder Judiciário um indevido substituto da banca examinadora. 3. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1234671, 07142272120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO DE PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. RESPOSTA CONSIDERADA CORRETA PELA BANCA EXAMINADORA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em questões de concurso público, limita-se apenas em casos de manifesta ilegalidade. 2. A banca examinadora justificou, com base no próprio edital do certame, as razões para a manutenção do gabarito, sendo indevida a intervenção judicial, a qual se mostra cabível apenas nas hipóteses em que se discute a compatibilidade das questões com o previsto no Edital. 3. O RE 632.853-RG (tema 485), na sistemática de repercussão geral, assentou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1309212, 07216059120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, já decidi: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 2. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 3. No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial. 4. Diante do sistema de precedentes vinculantes do Poder Judiciário previsto no Código de Processo Civil, o entendimento fixado no RE 632.853/CE somente poderia ser afastado se restasse demonstrada a distinção entre o enunciado vinculante e o caso em análise, o que também não aconteceu. 5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1429733, 07085481520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de março de 2023 12:09:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador